Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706048-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ZAMP S.A. RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Outros encargos setoriais. Inexistência de direito líquido e certo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança almejada para exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição - TUSD e TUST - da base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se devida a incidência do ICMS sobre os valores das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição da energia elétrica. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Ademais, o direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser plenamente verificável, pois não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados. 4. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, TUST, TUSD e os outros encargos. 5. Inexistente o deferimento da tutela provisória de urgência ou evidência, não há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos. IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 34, §9o; CPC, art. 927, inc. III; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar 87/1996, art. 9o, §1o, inc. II, art. 13, §1o, inc. II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema da Repercussão Geral 956; STJ, Tema Repetitivo 986; STJ, Súmula 166; STJ, Súmula 391. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927 do CPC e 27 da Lei. 9.212/1999, ao argumento de que deve ser observada a modulação dos efeitos fixada pelo STJ, quanto ao cálculo do ICMS, que restringiu seu alcance a consumidores com liminares até 27/3/2017; c) artigo 2o da Lei Complementar 194/22, porque teria sido afastada a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica; e d) artigo 165 do Código Tributário Nacional, e enunciado 213 da Súmula do STJ, asseverando que deve ser reconhecido o direito à compensação, diante da ilegalidade consubstanciada na inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS. Em sede extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, caput e inciso XXXVI, defendendo ofensa à segurança jurídica ante a possibilidade de discussão no âmbito do STF (ADI no 7.195) acerca da inconstitucionalidade das tarifas na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) artigos 145, § 1o, 146, 150, incisos II e III, 155, inciso II, bem como 170, caput e inciso IV, por entender ter ocorrido contrariedade ao princípio da capacidade contributiva. Discorre sobre a necessidade de lei complementar para definição da base de cálculo do ICMS. Verbera malferimento aos princípios da isonomia tributária e da vedação à cobrança retroativa. Relata que a hipótese de incidência do ICMS não abrange tarifas de transmissão e distribuição. Relata afronta aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ÁVILA THIERS VIEIRA, OAB/SP 312.970, II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 927 do CPC e 27 da Lei. 9.212/1999. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso XXXVI, da CF, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. No que diz respeito ao pedido de pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027